Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701042-85.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte recorrente (DISTRITO FEDERAL) acerca do trânsito em julgado do precedente paradigmático RE 1.287.019/DF (ID 34900806), facultando-lhe requerer o que entender pertinente. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerado a dobra do art. 183 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator